Tribunal: TJES
Processo: 5002676-72.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Urgência
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002676-72.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: VILMA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

apelação cível.
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA
reformada em parte
.

I.
A internação compulsória é
admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento,
desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01,
dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

II. Na hipótese, a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer o direito de
ZILMA DA SILVA
ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na Inicial, haja vista o preenchimento dos requisitos essenciais à sua concessão, notadamente diante do risco que o paciente representava para terceiros e para si próprio.

III. A
condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada,
in casu
, a recusa do fornecimento do tratamento pelo
s

ente
s

requerido
s
, este
s
dever
ão
arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.

IV.
Co
ntudo, na hipótese concreta não se vê por parte d
o
Munic
ípio Linharense
resistência à pretensão
autoral
, que também não demonstr
ou
haver omissão ou resistência por parte da Municipalidade em sede administrativa.

V. A
correta aplicação do princípio da causalidade impõe
a exclusão da condenação da municipalidade nas verbas sucumbenciais, realidade esta diversa em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que além de ter apresentado resistência mediante
apresentação de
contestação, por exemplo,
a
questão da condenação do
s entes Públicos

ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em prol da
Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso
dado seu trato vinculante
.

VI. Apelos conhecidos, provido o interposto pela municipalidade para excluir sua condenação na verba sucumbencial, e desprovido o do ente estatal. Remessa necessária conhecida para manter a sentença nos demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos apelos para negar provimento ao interposto pelo ente estatal e dar provimento ao interposto pela municipalidade, de modo a excluir sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença nos demais termos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO /
REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5002676-72.2022.8.08.0030

APELANTES:
MUNICIPIO DE
LINHARES
e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA
:
VILMA DA SILVA

JUIZ: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária acompanhada de apelações em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL E
ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
LINHARES
/ES

no bojo de
ação de internação compulsória
ajuizada por

VILMA DA SILVA
em face do MUNICÍPIO DE
LINHARES/ES
e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral para determinar que os réus promovam a internação compulsória de
ZILMA DA SILVA
em clínica especializada para tratamento de dependência química
, oportunidade em que extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em seu apelo o MUNICÍPIO DE LINHARES se irresigna exclusivamente sobre capítulo da sentença que o condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que não deu causa a instauração da demanda e não apresentou resistência à pretensão autoral.

Em suas razões o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, aduz, em suma, que
“
não há falar-se em direito à percepção de verbas de natureza advocatícia por parte da Defensoria Pública do Estado em face da Fazenda Pública Estadual”.

Contrarrazões apresentadas.

Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desinteresse em intervir no feito.

Consoante se depreende da peça vestibular,
V
ILMA DA SILVA

ajuizou a presente demanda
visando
a internação de
s
ua

irmã

ZILMA DA SILVA

em clínica especializada
para tratamento
compulsório de dependência química
,
uma vez que
fora diagnosticada com

alcoolismo crônico
(
CID
10: f10.2)
,
além de fazer uso de entorpecentes,

apresentando alta
agressividade
em razão de seu vício
, o que coloca em risco a sua integridade física, bem como a da sua própria família.

Prefacialmente, impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a
Lei Federal n° 8.080/90,
ao dispor sobre
as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento
dos serviços correspondentes,
prescreve
, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante da medida de internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo se constatada a impossibilidade econômica deste em arcar com o custeio dos medicamentos e tratamentos indispensáveis à preservação de sua saúde e, via consequência, de sua vida, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com relação à internação, dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, da Lei 10.216/01, que a mesma, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Por estas razões, visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio paciente, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

Em outras palavras, admite-se a internação compulsória, sobretudo,
em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento,
desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01,
dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS -
AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2.
A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3.
Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida.
4.
O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. (...)”(
STJ
; HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DIAGNÓSTICO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FALTA DE DISCERNIMENTO E INCAPACIDADE PARA PEDIR AJUDA MÉDICA.
EXPOSIÇÃO DA PRÓPRIA VIDA E DA VIDA DE TERCEIROS A RISCOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A internação compulsória de pessoas portadoras de doenças mentais é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216⁄2001). 3.
A internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988). 3. No presente caso, o quadro clínico do paciente foi objeto de diagnóstico feito por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde de Água Doce do Norte, com expressa indicação de internação compulsória. Também consta dos autos um relatório subscrito por três profissionais da área da saúde (farmacêutico, assistente social e psicóloga) que compõem o 'NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família', órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, pedindo expressamente 'medida protetiva ou autorização judicial para internação compulsória' (fls. 28⁄29).
4.
Consta em tal relatório que o paciente é dependente químico há alguns anos, faz uso descontrolado de drogas lícitas e ilícitas a ponto de afetar o seu discernimento, não tendo lucidez para procurar ajuda médica. O relatório também descreve que a situação o paciente expõe a riscos a sua e de sua família, necessitando de atuação estatal para cessar esse quadro.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068179000036, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Insta salientar, por oportuno e relevante, que
a tese
relacionada à
reserva do possível e
às
dificuldades orçamentárias
dos entes públicos já encontra-se superada pela jurisprudência do Excelso

Supremo Tribunal Federal,
especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais inexiste prova de que o atendimento da pretensão autoral ensejará em potencial risco de prejuízo ao equilíbrio financeiro estatal
ou mesmo municipal.

Logo,
tal
argumentação, apresentada de forma genérica,
não pode
justificar a omissão da
Administração
Pública em adotar as
medidas
assecuratórias
de direito
s
constitucionalmente reco
nhecidos como essenciais,
em especial o
direito à vida,
intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825
AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
não destoa do entendimento ora firmado
:

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACESSO À CRECHE AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS. DIREITO SUBJETIVO. RESERVA DO POSSÍVEL. TEORIZAÇÃO E CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO TESE ABSTRATA DE DEFESA. ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO DE UMA DECISÃO POLÍTICA. PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ESSENCIALIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
1.
A tese da reserva do possível assenta-se em ideia de que, desde os romanos, está incorporada na tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida (Impossibilium nulla obligatio est - Celso, D. 50, 17, 185). Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentários não pode ser considerada uma mera falácia.
2.
Todavia, observa-se que a dimensão fática da reserva do possível é questão intrinsecamente vinculada ao problema da escassez. Esta pode ser compreendida como "sinônimo" de desigualdade. Bens escassos são bens que não podem ser usufruídos por todos e, justamente por isso, devem ser distribuídos segundo regras que pressupõe o direito igual ao bem e a impossibilidade do uso igual e simultâneo. (...)
4.
É por esse motivo que, em um primeiro momento, a reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público preterí-los em suas escolhas. Nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais direitos como secundários.
Isso porque a democracia não se restringe na vontade da maioria. O princípio do majoritário é apenas um instrumento no processo democrático, mas este não se resume àquele. Democracia é, além da vontade da maioria, a realização dos direitos fundamentais. Só haverá democracia real onde houver liberdade de expressão, pluralismo político, acesso à informação, à educação, inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às ideias minoritárias etc. Tais valores não podem ser malferidos, ainda que seja a vontade da maioria. Caso contrário, se estará usando da "democracia" para extinguir a Democracia.
5. Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial.

(...)
10.
Porém, é preciso fazer uma ressalva no sentido de que, mesmo com a alocação dos recursos no atendimento do mínimo existencial, persista a carência orçamentária para atender a todas as demandas. Nesse caso, a escassez não seria fruto da escolha de atividades não prioritárias, mas sim da real insuficiência orçamentária. Em situações limítrofes como essa, não há como o Poder Judiciário imiscuir-se nos planos governamentais, pois estes, dentro do que é possível, estão de acordo com a Constituição, não havendo omissão injustificável.
11.

Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social.
No caso dos autos, não houve essa demonstração. Precedente: REsp 764.085/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º.12.2009, DJe 10.12.2009. Agravo regimental improvido.”(
STJ
; AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

No caso dos autos, tenho que
a

a
utor
a
desincumbiu-se de seu ônus probatório ao colacionar Laudo Médico
Circunstanciado
no qu
al
profissiona
l m
édico
p
siquiatra

aponta o quadro de saúde que atesta a necessidade de internação compulsória da paciente.

R
eferida compreensão, aliás, restou alcançada por esta e. Terceira Câmara Cível no Recurso de Agravo de Instrumento nº 0001743-73.2019.8.08.0004, de Relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 10.216/01. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental 2) A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 3) Compulsando os autos, verifico que existe laudo médico com indicação de que o paciente é dependente químico, apresentando quadro clínico grave, condição que acarreta-lhe severos prejuízos sociofamiliares. 4) O laudo médico é circunstanciado, porquanto nele constam todos os requisitos exigidos pela legislação pátria, havendo justificativa suficiente para a adoção da internação. 5) A vedação à medida antecipatória em face do Poder Público alcança apenas as hipóteses previstas na Lei nº 9.494/97 e na Lei nº 12.016/09, não excluindo, em qualquer situação, a possibilidade de ser concedida tutela de urgência, para o que é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Não há dúvidas, portanto, para efeito do reexame necessário, do dever dos entes públicos quanto a obrigação vertida na sentença.

No que toca a irresignação vertida no apelo voluntário manejado pel
o
MUNICÍPIO DE LINHARES, de plano assevero que o recurso merece guarida.

Em suas fundamentações arguiu, em suma, que não houve pretensão resistida, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para efeitos de condenação em ônus sucumbenciais.

I
mportante trazer ao debate a compreensão do
Superior Tribunal de Justiça
acerca das regras processuais, dispondo
que “
Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade.
” (AgInt no AREsp 1826286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)
.

Como já nos ensinava o mestre José Roberto dos Santos Bedaque desde o Código de Processo Civil anterior
1
:

“
Interpretação literal e isolada do dispositivo (art. 20 CPC/73 – 85 CPC/15) leva à conclusão equivocada de que as despesas e os honorários estão sempre relacionados à sucumbência. Essa regra, todavia, é mera aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery de Andrade prelecionam que:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes".
E continuam:
"
Quando não houver resolução de mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida das custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida no mérito"
.
(CPC Comentado. 2008. p. 222).

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada,
in casu
, a recusa do fornecimento do tratamento pelo
s

ente
s

requerido
s
, este
s
dever
ão
arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.

Co
ntudo, na hipótese concreta não se vê por parte d
o
Munic
ípio Linharense
resistência à pretensão
autoral
, que também não demonstr
ou
haver omissão ou resistência por parte da Municipalidade em sede administrativa.

Diante desta realidade, a correta aplicação do princípio da causalidade, a meu ver, impõe
a exclusão da condenação da municipalidade nas verbas sucumbenciais, realidade esta diversa em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que além de ter apresentado resistência mediante
apresentação de
contestação, por exemplo,
a
questão da condenação do
s entes Públicos

ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em prol da
Defensoria Pública Estadual fora objeto de
decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo
, dando origem ao
Tema 1002
, a não permitir entendimento diverso
dado seu trato vinculante
.

Colhe-se
do Tema 1002 as seguintes teses firmadas:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, s
egundo
o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
s
opesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias
Públicas
, concluiu-se
que elas deixaram de ser órgãos da administração
direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor
do Min. Roberto Barros
o

nomeou a
s
Defensoria
s
de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
”
alcançando
a inferência
de ausência de confusão
disposta no artigo 381 da
N
o
r
ma
C
ivilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“
38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

A
demais,
diante dessa nova realidade interpretativa,
importa consignar que
o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que decidiu aquela Corte Superior que
, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte
e por não vislumbrar
motivos para
excepcionalizar
o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal
,
hei por bem modificar o meu entendimento que em tantas
oportunidades externei
nessa Câmara,
a manter a condenação
ao pagamento da verba honorária
imposta na sentença
ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inclusive em relação ao
quantum
arbitrado, eis que em consonância com
os
parâmetros insertos no art. 85, do CPC.

P
osto
isto
,
conheço dos apelos para negar provimento ao interposto pelo ente estatal e dar provimento ao interposto pela municipalidade
, de modo a excluir sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como
conhe
cer

d
a remessa necessária para
confirmar a sentença
nos demais termos
,
oportunidade na qual majoro os honorários devidos pelo ente estatal em 20% do valor já arbitrado.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
In
Código de Processo Civil Comentado, Antônio Carlos Marcato, coordenador. - 3ª edição revista e atualizada. Atlas, SP, 2008, pág. 71”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos de apelação para
NEGAR
provimento ao in
terposto pelo Ente Estatal e
DAR
provimento ao interposto pela Municipalidade
, bem como conhecer da
remessa necessária para
confirmar a sentença
nos demais termos.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios devidos pelo Ente Estatal para o importe de

20% do valor já arbitrado
.